Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-35.2024.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-35.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA - CPF: 007.442.741-50 (APELANTE), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA
.

APELADO:

BANCO PAN S.A
E OUTROS.

E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por ausência de apresentação válida do plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC. O autor alegou comprometimento de 194,63% de sua renda líquida e pleiteou a limitação dos descontos mensais a 35%, com preservação do mínimo existencial. A sentença acolheu a preliminar arguida por instituição financeira ré, reconhecendo a inépcia da inicial diante da inexistência de proposta concreta de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de plano de pagamento voluntário, com os requisitos previstos no art. 104-A do CDC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, inviabilizando o prosseguimento da Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento mecanismos de prevenção e tratamento judicial do superendividamento, exigindo do consumidor, na ação de repactuação de dívidas, a apresentação de plano voluntário de pagamento, com prazos, parcelas, forma de amortização e preservação do mínimo existencial, conforme art. 104-A do CDC.

A ausência desse plano, ou a sua formulação genérica e incompleta, compromete a viabilidade da repactuação judicial, inviabilizando o exercício do contraditório e a atuação dos credores na análise da proposta.

No caso concreto, o autor não apresentou plano de pagamento com os elementos mínimos exigidos em lei, limitando-se a alegações
genéricas sobre o estado de superendividamento e à sugestão de limitação dos descontos mensais, o que não supre a exigência legal.

A ausência do plano de pagamento adequado configura vício processual que obsta o regular prosseguimento da demanda, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece a necessidade de observância estrita ao disposto no art. 104-A do CDC como requisito de admissibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de plano de pagamento voluntário adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.

A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de proposta concreta e viável, não supre os requisitos legais da Ação de Repactuação de Dívidas, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, I, e 85, §11; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1011083-98.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 50101243320228130394, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA
, contra sentença (ID. 304840921 – Autos de Origem nº 1003797-35.2024.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que acolheu a preliminar de ausência de apresentação válida do plano de pagamento exigido pela Lei nº
14.181/2021, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento, sob os seguintes fundamentos:

“[...] acolho a preliminar suscitada pelo requerido BANCO DAYCOVAL S.A., reconhecendo a ausência de apresentação válida do plano de pagamento voluntário exigido pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, conforme redação dada pela Lei nº 14.181/2021, requisito essencial à propositura da ação de repactuação de dívidas. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC.” (ID. 304840921)
[...]

Em razões recursais (ID.
304840923
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1)
Configuração do estado de superendividamento, com comprometimento de 194,63% da renda líquida;

2)
Pleito de limitação dos descontos mensais a 35% da renda líquida;

3)
Aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), com observância ao mínimo existencial;

4)
Possibilidade de repactuação judicial, independentemente da forma do plano apresentado.

A
parte apelada

ITAÚ UNIBANCO S.A.
apresenta contrarrazões (ID.
304840929
), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sustentando a inexistência dos requisitos legais para propositura da ação de superendividamento.

A parte
apelada

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
apresenta contrarrazões (ID.
304840928
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, destacando a ausência de boa-fé objetiva, validade dos contratos e regularidade dos descontos.

A parte
apelada

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
apresenta contrarrazões (ID.
304840927
) nas quais
s
ustenta que os
contratos foram regularmente formalizados, com plena ciência do consumidor, inexistindo vício que justifique a repactuação forçada.

A parte
apelada

BANCO DAYCOVAL S.A.
apresenta contrarrazões (ID.
304840926
) nas quais
s
ustenta a ausência de plano de pagamento válido, como requisito essencial ao ajuizamento da ação de superendividamento, conforme art. 104-A do CDC.

A
parte apelada

BANCO DO BRASIL S.A.
apresenta contrarrazões (ID.
304840925
) nas quais
a
lega que os contratos são válidos e que não há previsão legal que imponha a suspensão de descontos ou revisão contratual nos moldes pretendidos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
305181882
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA
.

APELADO:

BANCO PAN S.A
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata
-se
de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, na Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento, acolheu a preliminar de ausência de apresentação válida do plano de pagamento voluntário, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

A demanda originária foi ajuizada com a finalidade de obter provimento jurisdicional que determinasse a repactuação judicial das dívidas contraídas pelo autor junto às instituições financeiras rés, com a consequente limitação dos descontos incidentes sobre sua renda líquida ao patamar de 35%, visando preservar o denominado “mínimo existencial”, previsto na legislação consumerista.

O autor, ora apelante, narra estar em condição de superendividamento, uma vez que seus compromissos financeiros mensais ultrapassam consideravelmente sua capacidade de adimplemento, comprometendo, segundo ele, cerca de
194,63%
de sua renda líquida.

Por
tal
razão, requereu, ainda, a revisão dos encargos contratuais supostamente abusivos e a suspensão das cobranças e descontos em folha realizados pelas instituições demandadas.

O Juízo
a quo
, no entanto, acolheu a preliminar suscitada pelo réu Banco
Daycoval
S.A., reconhecendo a ausência de apresentação válida do plano de pagamento voluntário, requisito essencial previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, e, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o autor apelou, sustentando, em síntese, que preenche os requisitos da Lei nº 14.181/2021, por se encontrar em estado de superendividamento, e que o direito à repactuação deve prevalecer, mesmo que não tenha sido formalizado o plano de pagamento nos moldes estritos da lei.

Aduz, ainda, que a situação concreta demanda uma análise mais flexível e individualizada, sobretudo à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.

As instituições rés apresentaram contrarrazões ao recurso, todas convergindo no sentido de manutenção da sentença, argumentando, de modo geral, que o apelante não apresentou plano de pagamento conforme exige o art. 104-A do CDC, inexistindo nos autos qualquer proposta concreta, com indicação
de prazo, número de parcelas, valores mensais e demais condições necessárias para avaliação da viabilidade de repactuação das dívidas.

Pois bem.
Passo a análise das teses recursais.

Nos termos da Lei nº 14.181/2021, o ordenamento jurídico brasileiro passou a admitir expressamente o tratamento judicial do superendividamento do consumidor pessoa natural, prevendo instrumentos voltados à prevenção e solução da insolvência civil provocada por dívidas decorrentes de relações de consumo.

Dentre esses mecanismos, destaca-se a previsão do plano de pagamento voluntário, como pressuposto da ação judicial de repactuação de dívidas, conforme dispõe o caput do art. 104-A do CDC:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).
”

Tal exigência decorre da própria natureza da ação, a qual se presta à construção de solução conciliatória que envolva todos os credores, com base na proposta formulada pelo devedor.

Ocorre que, no caso concreto, não houve qualquer apresentação de plano de pagamento com os elementos mínimos exigidos pela legislação.

Não basta, para fins de cumprimento da exigência legal, a mera alegação genérica de impossibilidade de pagamento ou a sugestão de limitação de descontos ao patamar de 35% da renda.

É necessário que o consumidor, ao ajuizar a demanda, demonstre sua
real capacidade de pagamento, com proposta concreta e realizável, abrangendo prazos, formas de amortização, parcelas mensais e a devida preservação do mínimo existencial, de modo a possibilitar a análise judicial e eventual homologação.

Sem esse elemento, não há como dar regular prosseguimento ao processo, restando configurada a ausência de pressuposto processual específico, o que conduz, inevitavelmente, à extinção da ação sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC.

Nesse mesmo sentido
é a jurisprudência hodierna:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INADEQUAÇÃO DO
PLANO
DE
PAGAMENTO

VOLUNTÁRIO
. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do plano de pagamento apresentado pelo consumidor superendividado e insuficiência na documentação das despesas pessoais e dos dados das dívidas, nos termos do art. 330, III, e art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de
plano
de
pagamento

voluntário
em desconformidade com os requisitos do art. 104-A do CDC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, impedindo a instauração da fase de repactuação judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração da repactuação judicial compulsória exige, como condição, a apresentação de plano voluntário adequado e devidamente instruído, nos termos do art. 104-A do CDC.

4. O plano apresentado foi genérico e desprovido de dados essenciais dos contratos, como valores originais, encargos, número de parcelas vencidas e vincendas e correções, impedindo a análise da viabilidade da proposta.

5. A documentação das despesas e da renda do consumidor é insuficiente para comprovar a condição de superendividamento, e parte dos débitos indicados não se sujeita à repactuação, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, inviabilizando o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de
plano
de
pagamento

voluntário
adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC. 2. A insuficiência da comprovação da situação de superendividamento justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 330, III, 485, I, e 98; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 4º,
p.u
., e 6º,
p.u
. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 50101243320228130394, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 03.10.2024.

(N.U 1011083-98.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

Portanto, ausente a demonstração, por parte do apelante, de que preencheu os requisitos legais para propositura da ação de repactuação de dívidas, impõe-se a manutenção da sentença de extinção.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Deixo de majorar honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão de sua não fixação na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025